Tribunal: TJDFT
Processo: 0760647-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO APOSENTADORIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE E ALIENAÇÃO MENTAL. LEI 7.713/88. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de isenção de imposto de renda depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pela administração, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
2. O entendimento acima não se limita à concessão de benefícios previdenciários, sendo aplicável a outras vantagens jurídicas que pressuponham um comportamento ativo do interessado.
3. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão, art. 179 do CTN.
4. Admitir que o Judiciário pudesse analisar hipótese de isenção tributária, antes mesmo da análise e negativa ou demora desarrazoada da Administração, seria admitir que atuasse na função executiva, uma vez que antes do requerimento administrativo, não há pretensão resistida, lesão ou ameaça a direito.
5. Demais disso, o pleito de isenção diretamente ao Judiciário, inviabilizaria, caso fosse improcedente o pedido, a renovação do pedido na esfera administrativa, em razão da coisa julgada.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
7. A Ementa servirá de Acórdão, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.